Tribunal: TJPA
Processo: 0801310-93.2020.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801310-93.2020.8.14.0049

APELANTE: AZENETE GOMES DE LIMA

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição dos descontos previdenciários incidentes sobre proventos de aposentadoria que superam o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), bem como o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a constitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre proventos de aposentadoria acima do teto do RGPS; e (ii) a existência de conduta ilícita por parte do IGEPREV capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.105/DF, reconheceu a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria instituída pela Emenda Constitucional nº 41/2003.

4. Os descontos realizados pelo IGEPREV seguiram os percentuais previstos na legislação estadual (Leis Complementares Estaduais nº 49/2005 e nº 128/2020), não havendo qualquer ilicitude ou abuso de direito.

5. Ausência de prova de conduta ilícita ou dano extrapatrimonial que justifique a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, II, e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
: “1. É constitucional a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria que superam o teto do RGPS, nos termos da EC nº 41/2003. 2. Não há direito a indenização por danos morais em razão de descontos previdenciários realizados de acordo com a legislação vigente”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149; CPC, art. 85, §§ 3º, II, e 11; Lei Complementar Estadual nº 49/2005; Lei Complementar Estadual nº 128/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.105/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0012084-17.2015.8.14.0301; TJPA, Mandado de Segurança nº 0003256-48.2004.8.14.0000.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Azenete Gomes de Lima em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel

que julgou improcedente a Ação de Restituição de Contribuições Previdenciárias Indevidas após Aposentadoria c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais movida contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ilegalidade das contribuições previdenciárias efetuadas em seus proventos de aposentadoria a partir de 2015, por ofensa ao disposto no art. 40, §§ 18 e 21, da Constituição Federal, e afirma fazer jus à devolução integral dos valores descontados, ou, ao menos, da diferença excedente ao percentual de 11%.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14552084).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 16829328).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que a apelante é servidora aposentada do Estado do Pará desde 01/07/2005 (ID 14551899 - Pág. 2), sendo que a partir de maio de 2015 os seus proventos passaram a sofrer desconto a título de contribuição previdenciária (ID 14551901).

Nessa toada, o cerne da controvérsia reside na obrigatoriedade da contribuição previdenciária sobre os proventos da apelante, que superam o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Registre-se que a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que no julgamento da ADI 3.105/DF reconheceu a constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria instituída pela Emenda Constitucional nº 41/2003:

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento.

2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF.
Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações
.

3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.

(ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2004, DJ 18-02-2005 PP-00005

EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203) (grifo nosso)

Conforme bem delineado na sentença, os descontos efetuados pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV obedeceram aos percentuais estabelecidos pela legislação estadual aplicável, sendo inicialmente de 11%, na forma estabelecida pela Lei Complementar Estadual nº 49/2005, e posteriormente majorados para 14% a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 128, de 13 de janeiro de 2020,
in verbis:

Art. 1º A Lei Complementar nº 039, de 9 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“Art. 84. As contribuições devidas ao regime próprio de previdência social do Estado do Pará são:

I - contribuição dos servidores públicos ativos à razão de 14% (catorze por cento) sobre a totalidade da base de contribuição;

II - contribuição dos servidores públicos inativos e respectivos pensionistas, excluídos os inativos e pensionistas militares, à razão de 14% (catorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, ressalvado o disposto no § 1º do art. 218 da Constituição Estadual;

(...)

Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, cediço que a configuração de responsabilidade civil do Estado exige a presença de três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade (art. 37, § 6º da Constituição Federal e art. 927 do Código Civil).

Não obstante, constato que a apelante não apresentou qualquer prova de conduta ilícita ou abuso de direito por parte do IGEPREV, uma vez que os descontos realizados são legítimos e amparados por normas constitucionais e infraconstitucionais, não configurando afronta à dignidade da apelante ou qualquer prejuízo extrapatrimonial passível de reparação.

Em casos semelhantes aos dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS – EC 41/2003 – CONSTITUCIONALIDADE. UNANIMIDADE. 1) O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, com efeito vinculante e erga omnes, sobre a constitucionalidade da EC 41/2003. ADI n. 3.105-DF e ADI n. 3.128-DF. 2) Proventos de aposentadoria superiores ao teto do Regime Geral de Previdência Social sofrem desconto previdenciário na linha da decisão do Excelso Pretório.

(TJPA – Mandado de Segurança – Nº 0003256-48.2004.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Câmaras Cíveis Reunidas – Julgado em 31/07/2007 )

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

A Jurisprudência do STF é absolutamente pacífica no sentido de não existir direito adquirido a regime jurídico previdenciário e, ainda, de que a instituição de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria e pensão após o advento da Emenda Constitucional n. 41/2003 é constitucional. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n.º 3105/DF, definiu a constitucionalidade da Emenda Constitucional nº 41/2003 ao entendimento de que não há direito adquirido ao regime previdenciário vigente no momento da concessão da aposentadoria.

2. Recurso Conhecido e Improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012084-17.2015.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/07/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 3º, inciso II, e 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do STJ, permanecendo suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025